Tribunal: STF
Processo: ARE 1521860
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
Action Associação de Benefícios Sociais do Brasil, Abel Moreira Júnior e Enéias Silva da Rocha interpõem agravo (eDoc 81) contra a decisão (eDoc 78) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 71) manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 54) assim ementado (com meus grifos):
Administrativo. Processo Civil. Associação impedida de ofertar contrato de seguro de veículo automotor. Decreto-Lei n. 73/66. Apelação desprovida.
1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, movida pela SUSEP, para determinar que a associação Ré se abstenha de realizar oferta e/ou comercialização ou de enunciar qualquer modalidade contratual de seguro em todo território nacional, proibindo-a, inda, de captar novos consumidores ao referido serviços e de renovar os contratos atualmente em vigor. 
2. Nesta ação civil pública não se questiona a validade jurídica da decisão proferida no processo administrativo mencionado pelos réus no apelo, ou seja, não se trata, in casu, de controle judicial de ato administrativo. A aplicação de sanção administrativa situa-se em plano autônomo e independente das questões cíveis e penais. Portanto, pode-se concluir com segurança, com base nesse entendimento, de eventuais invalidades operadas no referido processo administrativo não podem repercutir consequências jurídicas nesta ação judicial. Trata-se da concepção da independência das instâncias. 
3. Somente sociedades anônimas ou cooperativas podem operar em seguros privados, conforme determina o artigo 24 do Decreto-Lei n° 73/1966. Associação, como espécie de pessoa jurídica nos termos do Código Civil, não constitui pessoa jurídica empresarial nem se apresenta como modalidade de sociedade anônima ou cooperativa. 
4. A configuração de determinada prática de atividade securitária encontra-se dentro do suporte jurídico que autoriza o poder fiscalizatório da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, autarquia federal instituída pelo Decreto-Lei n. 73/1966, responsável pela regulação estatal do mercado privado de seguros. 
5. A sentença recorrida descreveu as atividades da Demandada, de forma que, no âmbito do exame deste apelo, a tarefa será a verificação de correspondência da interpretação da legislação federal. Essa descrição compreende todas as características de um contrato de seguro de danos, já que existe cobertura diante de sinistros provocados por terceiros. 
6. Importa concluir que a Associação Ré não pode atuar como prestadora de serviço de seguros privado de veículos. Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça (...).
Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, II, XVII e XVIII, da Constituição Federal, os quais asseguram a liberdade no exercício de qualquer ofício ou profissão, atendidas, apenas, as qualificações profissionais que a lei estabelecer, daí decorrendo idôneo o direito de associação.
Aduzem que o mutualismo justo, preciso, palpável e acessível a todos os associados se constitui em movimento que vem ganhando espaço no mercado, inexistindo qualquer ilegalidade em sua constituição ou no exercício de sua atividade.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não-provimento do recurso (eDoc 150), em parecer assim resumido: 
Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Processual Civil. Ação civil pública. Associação de socorro mútuo para proteção de veículos automotores contra roubo, acidente, incêndio e contra terceiros, mediante rateio entre os associados. Proteção veicular operada por associação sem fins lucrativos. Pretensão de reforma do acórdão que, confirmando a sentença de primeira instância, manteve a proibição da parte ré de operar no ramo de atividades de seguro de veiculo automotor. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na violação constitucional meramente reflexa e na necessidade de reexame fático-probatório. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do apelo extraordinário. Acolhimento da tese recursal que demanda exame de legislação infraconstitucional: Código Civil e Decreto-Lei nº 73/1966. Ofensa constitucional reflexa. Precedentes. Revolvimento do quadro fático delineado na origem. Óbice da Súmula 279 do STF. Parecer pelo não provimento recurso. 
Em 27.1.2025, a Action Associação de Benefícios Sociais do Brasil requereu (eDoc 152) a perda superveniente do objeto, com a devida extinção, em razão da Lei Complementar nº 213/2025, que estabelece expressamente que a operação de proteção mutualista não se equipara a uma operação de seguros. 
Em novo pronunciamento, a Procuradoria-Geral da República (eDoc 159) opinou pela extinção do feito. Eis síntese da manifestação:
Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Civil Pública. Associação de socorro mútuo para proteção de veículos automotores contra roubo, acidente, incêndio e contra terceiros, mediante rateio entre os associados. Proteção veicular operada por associação sem fins lucrativos. Proibição da Recorrente de operar no ramo de atividades de seguro de veiculo automotor confirmada pelo Tribunal de origem. Mudança legislativa com processo em curso. Lei complementar nº 213/2025 que reconhece que as operações de proteção patrimonial mutualista não correspondem a operações de seguros. Eficácia imediata da nova lei. Ausência de interesse de agir, devido à perda superveniente do objeto. Parecer pela extinção do feito. 
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalizacão – Cnseg, admitida nestes autos como assistente simples, prestou esclarecimentos no sentido de que fosse indeferido o pedido de extinção da ação por perda superveniente do objeto; e pleiteou que, “findo o prazo legal de suspensão da demanda por 180 dias, contados da publicação da LCP nº 213/2025, e não tendo a ACTION atendido aos requisitos dispostos pelo novo ditame legal para regularização de sua atuação no mercado, requer seja retomada a demanda, com posterior não conhecimento, ou pela eventualidade, desprovimento do agravo em recurso extraordinário interposto pela ACTION, na linha já manifestada pela i. Procuradoria Geral da República (Peça 150), mantendo-se o v. acórdão que, de maneira precisa, reconheceu a ilegalidade da atuação da associação agravante no mercado securitário”.
Por sua vez, a Superintendência de Seguros Privados manifestou-se (eDoc 164) pelo não-acolhimento do pedido de extinção, bem como pelo mero reconhecimento de que o processo em referência poderia ser suspenso pelo prazo de 180 dias, a contar de 16 de janeiro de 2025, nos termos do art. 9º, § 5º, inciso I, da LC nº 213/2025. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, observo a subsistência do interesse recursal, a despeito das razões contidas no douto parecer ministerial.
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalizacão – Cnseg assim consignou (com meus grifos):

“O novo diploma, contudo, não legitimou as atividades desempenhadas pela ACTION no mercado de seguros privados, tampouco gera a perda do objeto da presente ação. Muito ao contrário, a LC nº 213/2025, por meio de diversas alterações em outros diplomas legais – inclusive no Decreto-Lei nº 73/66, que disciplina a atividade securitária –, veio justamente trazer para dentro do sistema nova espécie de atividade e agentes variados, inaugurando a figura da “proteção patrimonial mutualista”, cuja operação deverá se submeter a regras, condições e requisitos técnicos específicos, incluindo fiscalização pela SUSEP”.
E acrescentou:
“A nova lei complementar previu apenas, quando cabível, a suspensão de ações como a presente pelo prazo de 180 dias, contados da publicação da Lei, a fim de que associações como a ACTION comprovem a integral adequação às novas figuras e normas vigentes no setor (incluindo cadastramento perante a SUSEP), ou a cessação de suas atividades. Findo o referido prazo sem comprovação, devem ser retomadas TODAS as demandas – administrativas e judiciais – que discutam a irregularidade da atuação de tais associações (art. 9º, I e §2º, III c/c §5º, III, da LCP nº 213/2025)”. 
Como a Lei Complementar n. 213/2015 foi publicada em 15 de janeiro de 2025, já passados os aludidos 180 (cento e oitenta) dias de suspensão, não havendo a ACTION demonstrado a sua regularidade, não se vislumbra perda de objeto do presente recurso.
Por outro lado, entendo que o Colegiado a quo, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura dos seguintes excertos do correspondente voto-condutor:
Conforme o texto normativo do art. 24 do Decreto -Lei n° 73/1966, "Poderão operar em seguros privados apenas Sociedades Anônimas ou Cooperativas, devidamente autorizadas". 
Esta ação judicial, no qual se discute a configuração de determinada prática de atividade securitária, encontra-se dentro do um suporte jurídico que autoriza o poder fiscalizatório da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, autarquia federal instituída pelo Decreto -Lei n. 73/1966, responsável pela regulação estatal do mercado privado de seguros. 
[…]
A sentença recorrida descreveu as atividades da Demandada, de forma que, no âmbito do exame deste apelo, a tarefa será a verificação de correspondência entre a interpretação da legislação federal. Essa descrição compreende todas as características de um contrato de seguro de danos, já que existe cobertura diante de sinistros provocados por terceiros. 
Conforme esclarecido pela Procuradoria Regional da República (fl. 1567), "a apelante oferece aos seus associados 'proteção aos veículos, referentes a roubo, colisão, incêndio e contra terceiros, mediante rateio entre os associados' o que claramente indica que o que se oferece aos supostos associados é, em verdade, prestação de serviço, típica do contrato de seguro veicular. Observa-se ainda que, em vários momentos do 'Regulamento do Programa de Benefícios do Associado' (fls. 232-261), há expressa menção a características fundamentais de um contrato de seguro, como, por exemplo, mutualismo e aleatoriedade. Além disso, no aludido regulamento, em diversos momentos, ainda que utilizada nomenclatura diversa, há menção a elementos típicos do contrato de seguro, como por exemplo: franquia (art. 9°, fl. 247); sinistro (art. 12, fl. 249); riscos (art. 14, às fl. 251), Vistoria de adesão e de sinistro ( art. 4° e 6°, respectivamente); entre outros". 
[…]
Com efeito, o Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, no que concerne à interpretação atribuída ao art. 757 do Código Civil/2002, dispõe que "a disciplina dos seguros do Código Civil c as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão".
Entretanto, a associação Ré não possui natureza de "grupo restrito", visto que "comercializa" o seu produto de forma abrangente, do que se deduz que assume o risco contratado como se fosse uma típica sociedade de seguros. Ora, tratasse de ponto consolidado na legislação pátria, não haveria necessidade de qualquer alteração legislativa, a demonstrar que o produto veiculado e oferecido pela recorrida, por se constituir em atividade securitária, não possui amparo na liberdade associativa em geral e depende da intervenção reguladora a ser exercida pela recorrida. A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida na sentença, verifica-se que os Recorrentes não podem se qualificar como "grupo restrito de ajuda mútua", dadas as características de típico contrato de seguro, além de que o serviço intitulado de "proteção automotiva" é aberto a um grupo indiscriminado e indistinto de interessados. 
Por essa perspectiva, portanto, importa concluir que a Associação Ré não pode atuar como prestadora de serviço de seguros privado de veículos. 
Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. 
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente